Tribunal: TJSP
Processo: 1057960-05.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. Concurso Público. Aprovação de candidata para o cargo de "Professor de Educação Infantil e Fundamental I" do Município de São Paulo. Posse obstada por cancelamento do registro do diploma de Licenciatura em Pedagogia, expedido em 13/06/14 pela Faculdade da Aldeia de Carapicuíba – FALC e registrado em 09/02/2015 pela Universidade Iguaçu - UNIG.

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. Concurso Público. Aprovação de candidata para o cargo de "Professor de Educação Infantil e Fundamental I" do Município de São Paulo. Posse obstada por cancelamento do registro do diploma de Licenciatura em Pedagogia, expedido em 13/06/14 pela Faculdade da Aldeia de Carapicuíba – FALC e registrado em 09/02/2015 pela Universidade Iguaçu - UNIG. Segurança concedida. As penalidades impostas à Universidade Iguaçu (UNIG), decorrentes da Portaria do MEC no 738, de 22/11/16, não invalidam o diploma da impetrante, pois expedido e registrado antes de tal portaria, atualmente revogada (pela Portaria do MEC no 910, de 26/12/2018). Ademais, a impetrante estudou na sede da Faculdade da Aldeia de Carapicuíba – FALC, tendo havido o reconhecimento da emissão de diplomas dos cursos regularmente autorizados para os alunos que cursaram a graduação na sede da instituição, nos termos do art. 5o da Portaria do MEC no 862, de 06/12/18. Sentença mantida. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1057960-05.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada MARIA DO CARMO VIEIRA DOS SANTOS MENDES.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1057960-05.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17778 2/7
VOTO No 17778 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1057960-05.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
APELADA: MARIA DO CARMO VIEIRA DOS SANTOS MENDES
Juiz de 1a Instância: Emílio Migliano Neto
AC
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de
Segurança. Concurso Público. Aprovação de candidata para o
cargo de “Professor de Educação Infantil e Fundamental I” do
Município de São Paulo. Posse obstada por cancelamento do
registro do diploma de Licenciatura em Pedagogia, expedido em
13/06/14 pela Faculdade da Aldeia de Carapicuíba FALC e
registrado em 09/02/2015 pela Universidade Iguaçu - UNIG.
Segurança concedida. As penalidades impostas à Universidade
Iguaçu (UNIG), decorrentes da Portaria do MEC no 738, de
22/11/16, não invalidam o diploma da impetrante, pois expedido e
registrado antes de tal portaria, atualmente revogada (pela Portaria
do MEC no 910, de 26/12/2018). Ademais, a impetrante estudou
na sede da Faculdade da Aldeia de Carapicuíba FALC, tendo
havido o reconhecimento da emissão de diplomas dos cursos
regularmente autorizados para os alunos que cursaram a
graduação na sede da instituição, nos termos do art. 5o da Portaria
do MEC no 862, de 06/12/18. Sentença mantida. RECURSOS
OFICIAL E VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS.
Cuida-se de recurso de apelação e reexame
necessário em face da r. sentença de concessão da ordem (fls. 165/172),
prolatada em mandado de segurança impetrado por candidata habilitada em
concurso público, para o cargo de “Professor de Educação Infantil e
Fundamental I” do Município de São Paulo, buscando a declaração de
ilegalidade de ato que a impediu de tomar posse no cargo, fato ocasionado
em razão do registro de seu diploma.
Manifestou-se o reexame oficial e o Município de
São Paulo apelou, buscando a denegação da segurança (fls. 175/180).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1057960-05.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17778 3/7
Contrarrazões às fls. 184/191.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento dos recursos (fls. 203/205).
É o relatório.
O apelo e o reexame oficial não prosperam.
A impetrante foi aprovada no concurso e
considerada apta em exame médico admissional, mas sua posse foi obstada
porque, na fase de apresentação de documentos, verificou-se o cancelamento
do registro de seu diploma de Licenciatura em Pedagogia, expedido pela
Faculdade da Aldeia de Carapicuíba FALC e registrado pela Universidade
Iguaçu - UNIG.
O cancelamento do registro se deu porque a
Universidade Iguaçu veio a sofrer processo administrativo e o Ministério da
Educação suspendeu os efeitos da autonomia concedida a tal instituição para
proceder ao registro de diplomas de cursos superiores.
Entretanto, não há dúvidas de que a impetrante
concluiu sua formação de Licenciatura em Pedagogia, conforme declaração
da Faculdade da Aldeia de Carapicuíba (fls. 70), e seu diploma, na época, foi
devidamente expedido (em 13/06/2014) e registrado pela Universidade
Iguaçu (em 09/02/2015) fls. 57/58, atendidos os requisitos exigidos no
edital do concurso.
Importante destacar que, na época em que o diploma
havia sido expedido e registrado, não existia qualquer indício de que a
Universidade Iguaçu - UNIG (responsável pelo registro do diploma) seria
descredenciada pelo Ministério da Educação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1057960-05.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17778 4/7
Como bem explanou o MM. Juiz “a quo” na r.
sentença (fls. 167/169):
“(...)
Ocorre
que
a
UNIG
veio
sofrer
processo
administrativo junto ao MEC, instaurado pela Portaria no 738 de
22/11/16, aplicando à universidade, entre outras medidas, a
suspensão
da
autonomia
universitária,
especialmente
o
impedimento de registro de diplomas e sobrestamento do processo
de recredenciamento, até decisão em contrário.
Dois anos depois, a Portaria no 738 foi revogada
pela Portaria no 910 de 26/12/18, ante o cumprimento do
protocolo de compromisso firmado entre a universidade e o MEC,
com a interveniência do Ministério Público Federal.
As penalidades impostas à UNIG decorrentes da
Portaria no 738, de 22/11/16 não invalidam o diploma da autora,
uma vez que este foi emitido em 13/06/14 e registrado em
09/02/2015 (fls. 57/58), ou seja, antes de instaurada a referida
portaria. Além disso, esta portaria foi revogada dois anos depois,
em decorrência do cumprimento de acordo firmado entre o MEC
e a universidade.
Também a pena de descredenciamento aplicada à
Faculdade da Aldeia de Carapicuíba (FALC), por meio da Portaria
no 862 de 06/12/18, não invalida o diploma da autora.
Isso porque, de acordo com o artigo 2o desta
portaria, o cumprimento, por parte da CEALCA-Centro de Ensino
Aldeia de Carapicuíba Ltda.- EPP, do encerramento da oferta de
cursos e descredenciamento da IES, decorrente do presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1057960-05.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17778 5/7
procedimento sancionador, obriga a mantenedora à vedação de
ingresso de novos estudantes, a entrega de registros e documentos
acadêmicos aos estudantes e a oferta final de disciplinas e
transferência de estudantes, quando for o caso, nos termos do art.
57, incisos I, II e III do Decreto no 9.235, de 2017.
E quanto à validade do diploma da autora, que foi
obtido um ano antes da instauração desta portaria, ficou
consignado no seu artigo 5o o reconhecimento para fins
exclusivos de emissão de diplomas dos cursos regularmente
autorizados para os alunos que cursaram a graduação na sede
da Faculdade da Aldeia de Carapicuíba - FALC, localizada na
Estrada da Aldeinha, no 245 - bairro Jardim Marilu, CEP
06343-320 em Carapicuíba/SP, que ingressaram até o dia 10 de
outubro de 2017, conforme instauração do procedimento
sancionador pela Portaria no 1063, de 09 de outubro de 2017,
observado os dados constantes na última declaração da IES ao
Censo da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP. (g.n)
Ou seja, as consequências do descredenciamento da
instituição de ensino deram ensejo a tomada de medidas quanto
aos alunos que ainda cursavam a graduação, e que ingressaram na
FALC até o dia 10/10/17, que não é o caso da ora impetrante.
Assim, considerando que o diploma da autora foi
emitido e registrado antes da instauração das referidas portarias,
deve ser considerado válido e autêntico para efeitos de posse no
emprego público de Professor de Educação Básica I”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1057960-05.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17778 6/7
Por fim, em caso semelhante, assim já se manifestou
este E. Tribunal de Justiça:
REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança - Impetrante
nomeada para o cargo de Professora de Educação Básica I, no
Município de Lins - Posse negada pela Administração, que não
reconheceu seu diploma em Pedagogia expedido pela Faculdade
da Aldeia de Carapicuíba, diante do descredenciamento
promovido pelo Ministério da Educação (MEC) - O diploma da
impetrante
foi
expedido
e
registrado
anteriormente
ao
descredenciamento da instituição de ensino
Precedentes

Concessão da ordem
Manutenção da sentença
Reexame
necessário
desprovido
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1001287-24.2019.8.26.0322; Relator (a): Osvaldo de Oliveira;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Lins - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2019; Data de Registro:
01/10/2019);
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória de validade
de diploma Pretensão ao reconhecimento da validade provisória
Professora de Educação Básica Diploma de Pedagogia válido,
com registro irregular Diploma da agravante expedido antes da
instauração da Portaria n° 738/2016 Interesse de agir, diante da
situação do registro
Recurso provido (TJSP; Agravo de
Instrumento 2069015-61.2019.8.26.0000; Relator (a): Magalhães
Coelho; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro
Regional V - São Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/08/2019; Data de Registro: 09/08/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1057960-05.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17778 7/7
Em suma, as penalidades impostas à Universidade
Iguaçu (UNIG), decorrentes da Portaria do MEC no 738, de 22/11/16, não
invalidam o diploma da impetrante, pois expedido e registrado antes de tal
portaria, atualmente revogada (pela Portaria do MEC no 910, de 26/12/2018).
Ademais, a impetrante estudou na sede da Faculdade da Aldeia de
Carapicuíba FALC, tendo havido o reconhecimento da emissão de diplomas
dos cursos regularmente autorizados para os alunos que cursaram a
graduação na sede da instituição, nos termos do art. 5o da Portaria do MEC no
862, de 06/12/18.
Portanto, a r. sentença de concessão da segurança
fica integralmente mantida, por seus bem lançados fundamentos.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos oficial e voluntário.
ISABEL COGAN
Relatora